Tribunal: TJMMG
Processo: 2000238-89.2022.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000238-89.2022.9.13.0002 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento 03/08/2023 Publicação: 22/08/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – MINISTÉRIO PÚBLICO – DELITO DE FUGA DE PRESO (ART. 179 DO CPM) – OCORRÊNCIA – MILITAR NÃO AGIU COM A DEVIDA CAUTELA – SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA IMPOSIÇÃO DE UMA CONDENAÇÃO – REFOMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – CONDENAÇÃO – CONCESSÃO DO SURSIS NOS TERMOS DO ART. 84 DO CPM – RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado o 3º Sgt PM Mário Sérgio Soares, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para reformar a sentença de primeiro grau e condenar o recorrido, como incurso no delito contido no artigo 179 do Código Penal Militar, a uma pena de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal, interposta pelo Ministério Público, em face da decisão do Juízo da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) que absolveu o 3º Sgt PM Mário Sérgio Soares do crime capitulado no art. 179 do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, “b”, do CPPM. A denúncia, oferecida em 31 de março de 2022, foi recebida em 18/04/2022 e narra, in verbis (fls. 01 e 02 do Evento n. 1 dos autos originários): [...] Consta dos autos que, no dia 17 de junho de 2021, na cidade de Planura/MG, o denunciado, deixou, por culpa, fugir pessoa legalmente presa, confiada à sua guarda ou condução. Extrai-se do caderno investigatório que, na referida data e local, o preso, Gustavo Miguel Mendes, estava no compartimento de acomodação de conduzidos da viatura policial, no momento em que o denunciado e o Sd. Jeferson dos Passos Rocha estacionaram o veículo defronte ao quartel, para buscar outros indivíduos envolvidos em um furto, deixando o preso Gustavo no referido compartimento, algemado e com a viatura trancada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Ao adentrarem ao quartel para buscar os outros indivíduos, ouviram o responsável pela câmera olho vivo gritar que o preso estava fugindo, momento em que deslocaram até o lado externo do quartel e perceberam que o vidro lateral traseiro da viatura estava quebrado e o compartimento de acomodar conduzidos também estava danificado, bem como que Gustavo havia fugido. Segundo se apurou, o denunciado, deixou de cumprir com o dever de vigilância, fazendo com que o indivíduo que estava acautelado no interior do compartimento de preso da viatura policial, empreendesse fuga do local. Neste sentido, ao deixar estacionada a viatura policial na rua, com o preso no compartimento, o denunciado agiu com negligência, pois poderia ter ficado de vigilância do lado de fora do quartel, enquanto o outro militar ia buscar os objetos e fazia o translado dos adolescentes ou vice-versa. Outrossim, poderia ter estacionado a viatura na garagem do quartel, o que, sem dúvida, inibiria a fuga. Por fim, convém asseverar que o denunciado é o responsável, pois cabia a ele o planejamento das atividades, tendo em vista que era superior hierárquico do Sd Rocha, cabendo a ele o planejamento das ações. Diante do exposto, o denunciado MÁRIO SÉRGIO SOARES encontra-se incurso no art. 179 do Código Penal Militar (fuga de preso culposa), pelo que o Ministério Público requer [...] O acusado, ora apelado, recusou o benefício da suspensão condicional do processo (Evento 17). As testemunhas arroladas pelo Ministério Público foram ouvidas em juízo, conforme se nota do Evento n. 57, vídeos 2, 3 e 4, ao passo que os depoimentos prestados pelas testemunhas da defesa constam do Evento n. 80, vídeos 3 e 4. A sentença absolutória foi prolatada em 04/04/2023 (Evento 117 - SENT1). Do mencionado documento é possível verificar que o Conselho Permanente de Justiça da 2ª AJME, por unanimidade de votos, julgou improcedente a ação penal para absolver o acusado 3º Sgt PM Mário Sérgio Soares do crime previsto no art. 179 do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar. Inconformada com a condenação em primeiro grau, o Ministério Público interpôs recurso de apelação (Evento n. 127). Em suas razões recursais, o Ministério Público insurge-se contra a absolvição do militar, argumentando que a negligência do militar restou plenamente comprovada, especialmente pelo relato do indivíduo que empreendeu fuga, Gustavo Migues Mendes, e pela manifestação das testemunhas civis presenciais. Asseverou que, embora tenha afirmado que “não houve culpa dos militares’’, confirmou que o apelado simplesmente o deixou na viatura enquanto realizava outros trâmites. Asseverou, ainda, que não houve cautela por parte do apelado, uma vez que o próprio civil Gustavo confirmou, em seu depoimento, que, em seu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 processo de fuga, diversas vezes colocava as mãos algemadas para a frente e os policiais sequer percebiam. Disse, com base no depoimento da testemunha Weliton Alves Cortes, que havia espaço para que o apelado parasse a viatura dentro do quartel, entretanto não o fez, assumindo o risco de deixar o civil apreendido sozinho dentro da viatura. Sustentou que os fatos em análise e os relatos das testemunhas, se analisados em conjunto, comprovam a autoria e a materialidade delitivas, não havendo dúvidas quanto ao nexo causal entre a fuga do indivíduo e a conduta culposa do apelado, que deixou de cumprir com o dever de vigilância, fazendo com que o indivíduo que estava acautelado no interior do compartimento de preso da viatura policial empreendesse fuga do local. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do presente recurso, para que seja reformada a sentença primeva, bem como seja o apelado condenado nos termos da denúncia. Em contrarrazões (Evento n. 129) ao apelo do Ministério Público, a defesa combateu detidamente os argumentos apresentados pelo apelante, apresentando a prova testemunhal de interesse, inclusive com a transcrição de trechos de depoimentos testemunhais. Destacou, incialmente, que “embora a conduta do acusado não tenha sido a mais adequada para o parquet, o fato da viatura ter ficado do lado de fora da Unidade Militar, não demonstra que o apelado agiu com culpa.” Disse que, da prova testemunhal coligida aos autos, é possível afirmar que o militar adotou todos os procedimentos que lhe cabia naquele momento. Disse, ainda, que a viatura foi estacionada bem em frente ao quartel, na direção das câmeras de monitoramento, por um curto período de tempo, e que o preso estava acautelado no interior do compartimento da viatura, ou seja, dentro da grade de proteção e fazia o uso de algemas, exatamente como exige a legislação pertinente. Aduziu que “não se deve atribuir a culpa do evento ao apelado, ante a negligência da própria Administração Pública de não fornecer uma viatura com o compartimento para a guarda do preso em condições técnicas adequadas para utilização”. Acrescentou que, pelo ato em análise, o apelado não sofreu punições administrativas, o que certamente reforça sua inocência. Por fim, disse que o empenho demonstrado pelo militar, ora apelado, em sua atuação, inclusive para recapturar o preso, é prova categórica de que ele não deixou de adotar as medidas possíveis para se evitar a fuga do preso. Ao final, a defesa pugnou pela manutenção da absolvição, nos termos da sentença de Primeiro Grau. O eminente Procurador de Justiça oficiante à época neste Tribunal opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, a fim de que seja reformada a decisão de 1ª instância, condenando-se o 3º Sgt PM Mário Sérgio Soares como incurso nas iras do artigo 179 do Código Penal Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, por estarem presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Verifica-se, incialmente, que o 3º Sgt PM Mário Sérgio Soares foi absolvido do crime capitulado no art. 179 do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, “b”, do CPPM. Irresignado o Ministério Público recorreu da citada decisão, argumentando, em suma, que restaram demonstradas, nos autos, a autoria e a materialidade do delito de fuga de preso, na modalidade culposa, além da inexistência de causas excludentes de tipicidade, ilicitude e culpabilidade, razão pela qual deve ser reformada a sentença absolutória. Da detida análise da denúncia, verifica-se que razão assiste ao recorrente. Consta dos autos que, na data dos fatos, o preso, Gustavo Miguel Mendes, estava no compartimento de acomodação de conduzidos da viatura policial, no momento em que o apelado e o Sd Jeferson dos Passos Rocha estacionaram o veículo defronte ao quartel, para buscar outros indivíduos envolvidos em um furto, deixando o preso Gustavo no referido compartimento, algemado e com a viatura trancada. Ao adentrarem no quartel para buscar os outros indivíduos, ouviram o responsável pela câmera olho vivo gritar que o preso estava fugindo, momento em que se deslocaram até o lado externo do quartel e perceberam que o vidro lateral traseiro da viatura estava quebrado, que o compartimento de acomodar conduzidos estava danificado e que que Gustavo havia fugido. Conforme ressaltou o Ministério Público em suas razões de apelo, a negligência do militar, ora apelado, restou caracterizada quando deixou de cumprir o dever de vigilância, deixando que o indivíduo que estava acautelado no interior do compartimento de preso da viatura policial empreendesse fuga do local. Ouvido em juízo (Evento 57, no vídeo 4), Gustavo confirmou que empreendeu fuga. Afirmou que os policiais o deixaram trancado na viatura; que, enquanto os policiais faziam o movimento de ir e voltar do pelotão, o seu processo de fuga foi se desenvolvendo; que passou as algemas para frente e arrancou quatro parafusos da grade de proteção; que, com as mãos, puxou a grade de aço que protegia o vidro traseiro do compartimento de preso; que, utilizando os pés, quebrou o referido vidro e fugiu pela abertura produzida. Afirmou, ainda, que o apelado, em momento algum, foi averiguar de perto sua situação, o que, consequentemente, garantiu que a fuga fosse concluída tranquilamente. A testemunha 3º Sgt PM Henrique Edson Martins, que estava de serviço no quartel, afirmou que a viatura estava estacionada em frente ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 pelotão; que os militares estavam na sala de registro organizando o deslocamento para a Delegacia de Plantão de Frutal/MG, pois havia materiais e pessoas a serem conduzidas; que ouviu quando Weliton gritou que o preso estava fugindo; que olhou para a tela do videomonitoramente e visualizou o preso saindo pela janela traseira direita do veículo, algemado com as mãos para frente e fugindo correndo. Dos depoimentos mencionados acima, percebe-se que, de fato, houve desídia na conduta do apelado, que, a toda evidência, gerou prejuízo a PMMG, uma vez que a viatura foi danificada pelo civil. Destaca-se que, muito embora a Unidade Militar dispusesse de vaga para estacionar a viatura, os militares assumiram o risco e estacionaram a viatura do lado de fora, com o conduzido dentro e sem qualquer vigilância. Dessa forma, verifica-se que o militar deixou de empregar a cautela, a atenção e a diligência, ordinária ou especial, a que estava obrigado. Também não me parece razoável o argumento apresentado pela defesa do militar de que, na verdade, a viatura é que não ofereceu segurança suficiente para evitar a fuga. Ora, no desempenho da missão de captura e, consequentemente, na condução de presos, os policiais têm o dever de monitorar o detento. O apelante trabalhou mal, agindo de modo negligente, ao deixar o conduzido sozinho por tempo considerável. Reitero que o próprio civil, em seu depoimento, confirmou que, em seu processo de fuga, colocou as mãos algemadas para a frente, por diversas vezes, e os policiais sequer perceberam (Evento 57, vídeo 4 - 10min06s). É certo que os esforços envidados pelo apelado na recaptura do preso merece destaque, entretanto não o exime de culpa. Na doutrina, Guilherme de Souza Nucci aponta que a fuga, para fins penais, é "a escapada ou o rápido afastamento do local onde se está detido. Concretiza-se a fuga ainda que não seja definitiva” (NUCCI. Guilherme de. Código Penal comentado: Grupo GEN, 2021, p. 1381). Desse modo, conforme destacou o Ministério Público, se o apelado tivesse agido com mais cautela, se tivesse ficado de vigilância do lado de fora do quartel, enquanto o outro militar buscava os objetos e fazia o translado dos adolescentes ou vice-versa, ou, ainda, se tivesse estacionado a viatura na garagem do quartel, sem dúvida, tais ações inibiriam a fuga do civil Gustavo. Sobre o tema, colaciono, por oportuno, recente jurisprudência oriunda do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. Veja-se: POLICIAIS MILITARES - Apelação Criminal - Condenação em Primeira Instância pela prática do crime de fuga de preso na modalidade culposa - Fuga viabilizada pela conduta dos policiais militares que não tomaram o devido cuidado com o compartimento de guarda-preso da viatura - Prova mais do que suficiente para condenação dos réus – (Relator: Fernando Pereira – Órgão Julgador 1ª Câmara – decisão unânime. Julgamento: 03/08/2020) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 À vista de tudo isso, entendo que restou caracterizada a conduta delitiva praticada pelo apelado, não havendo, assim, como prosperar a tese absolutória, razão pela qual condeno o apelado nas iras do art. 179 do CPM. Feitas tais considerações, passo à dosimetria da pena. Na primeira fase (pena-base), considerando a ausência das circunstâncias judiciais, previstas no art. 69 do CPM, que justifiquem qualquer acréscimo da pena acima do seu mínimo legal, por isso fixo a pena-base em 3 (três) meses de detenção. Na segunda fase (pena provisória), não verifico a existência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, pelo que mantenho a pena no patamar fixado na fase anterior. Na terceira fase (pena definitiva), não incidem causas gerais ou especiais de diminuição ou de aumento da pena, motivo pelo qual concretizo a reprimenda em 3 (três) meses de detenção. Isso posto, torno definitiva a pena do 3º Sgt PM Mário Sérgio Soares em 3 (três) meses de detenção. Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena será o aberto. Concedo ao condenado o benefício da suspensão condicional da pena (sursis), pelo período de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM, devendo o juiz da execução estabelecer as condições de cumprimento do benefício. Ex positis, dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para reformar a sentença de primeiro grau e condenar o apelado, 3º Sgt PM Mário Sérgio Soares, como incurso no delito contido no artigo 179 do Código Penal Militar, a uma pena de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 3 de agosto de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator